Tribunal: TJMT
Processo: 0001929-33.2011.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001929-33.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SILVIO SANTOS DA COSTA - CPF: 230.072.141-49 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS –
ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI N° 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei n° 14.230/2021, alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.

2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

3. Consoante nova redação do artigo 1°, § 3°, da Lei n° 8.429/92, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

4. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 10 e 11 da Lei n° 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SILVIO SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sílvio Santos da Costa contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n° 0001929-33.2011.811.0024, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou o apelante nas sanções do artigo 12, inciso III, da Lei n° 8.429/92, em virtude da prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, da mesma lei.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminarmente a inépcia da inicial e litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, argumenta a legalidade dos atos e regularidade de sua gestão.

Assegura, ainda, que as falhas apresentadas condizem a mera irregularidade. Defende, que atos próprios de contabilidade não são de sua responsabilidade por ser função atrelada ao Contador. Alega, também, ausência de prejuízo ao erário.

Nas contrarrazões (ID. 38123493/38123495), pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos. (ID. 45656788).

Com a vigência da Lei n° 14.230/2021, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre o impacto da referida Lei ao caso (ID. 111249474), tendo o Apelante Sílvio Santos da Costa manifestado pelo reconhecimento imediato da retroatividade e, consequentemente, procedência do apelo (ID. 116335995), enquanto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pela irretroatividade da Lei n° 14.230/2021 (ID. 115813459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante, em sede de preliminar, afirma que não pode responder a ação civil pública sozinho e entende que o Contador deve integrar o polo passivo da lide.

Os argumentos ofertados não se adequam a orientação jurisprudencial, onde determina que nas ações civil públicas que versam sobre improbidade administrativa não se aplica o litisconsorte passivo necessário. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACP POR CONDUTA ÍMPROBA. RECORRENTES QUE ALEGAM A INCORRETA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. INADEQUAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PROVIMENTO DE CERTO TEMA QUANTO A UM DOS RÉUS DEVERIA SER ESTENDIDO AOS DEMAIS, POR HAVER LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. PRETENSÃO DISSONANTE DAS CONCLUSÕES DESTA CORTE SUPERIOR NO TEMA, QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO SIMPLES, CONSOANTE CONCLUIU O TRIBUNAL BANDEIRANTE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO MINISTRO RELATOR SOBRE O TEMA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 509 DO CPC/ 1973. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. Inicialmente, no presente Recurso, será objeto de apreciação apenas o ponto do alegado acerca do possível litisconsórcio passivo unitário, porquanto, em relação ao tema da indisponibilidade de bens, o Apelo Raro teve seu processamento indeferido com fundamento no art. 543-C, § 7o., I do CPC/1973, hipótese em que era cabível o Agravo Interno no próprio Tribunal de Origem. 2. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ afirma que não cabe Agravo (de instrumento ou em recurso especial) contra decisão do Tribunal de 2o. Grau que nega seguimento a Recurso Especial, com base no art. 543-C, § 7o., I do CPC/73, ainda que o recurso tenha o fundamento de que o Tribunal de origem não efetuara a correta aplicação do Recurso Especial representativo da controvérsia, na hipótese. Precedente: AgInt no AREsp. 1.177.182/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 21.05.2018. 3. Apesar dos louváveis esforços defensivos das partes recorrentes e em que pese a ressalva de entendimento do Relator, esta Corte Superior tem a compreensão de que o litisconsórcio passivo nas ações de improbidade administrativa é simples e facultativo, isto é, não há litisconsórcio necessário, nem unitário, quando os acusados estão sendo processados por condutas distintas. Precedentes: AgRg no AREsp. 478.386/DF, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.8.2017; REsp. 1.504.780/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 11.05.2015; e EDcl no REsp. 1.228.306/PB, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 04.02.2013. 4. Na espécie, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório - gize-se, impermeáveis a modificações em sede de recorribilidade extraordinária -, atestou, motivadamente, que não se trata de litisconsórcio unitário, mas simples, pois cada agravante está sendo processado por conduta distinta, por isso com enquadramento na ressalva do artigo 509 do Código de Processo Civil: o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distinto ou opostos os seus interesses (fls. 705). 5. Referida conclusão, portanto, não se aparta das orientações desta Corte Superior no tema, apesar da ressalva de meu entendimento pessoal, nem resulta em violação do art. 509 do CPC/1973, porquanto foi apontada pelo Tribunal de origem a distinção de interesses das partes acionadas, sobressaindo hipótese, portanto, de litisconsorte simples, em evidente aplicação do dispositivo apontado como violado. 6. Agravo Interno dos Particulares desprovidos.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Suscitou, ainda, o apelante, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que os fatos não guardam relação com as provas carreadas aos autos.

Todavia, as alegações do Recorrente não se firmam em elementos concretos, mas apenas se fundamenta em declarações vazias e inócuas.

Nesse aspecto, o artigo 319 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.”

Conforme pode se verificar nos autos, diversamente do alegado, a petição inicial contém todos os elementos necessários à compreensão dos fatos apresentados, se mostrando completamente coerente, além de que, apresenta causa de pedir e pedidos correlatos, bem como foram apontadas as provas angariadas no inquérito civil que justificaram a propositura da demanda e protestada por outras provas se fizerem necessárias.

Assim,
rejeito
a preliminar de inépcia de inicial.

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sílvio Santos da Costa contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n° 0001929-33.2011.811.0024, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou o apelante nas sanções do artigo 12, inciso III, da Lei n° 8.429/92, em virtude da prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, da mesma lei.

O Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação civil pública em desfavor do Recorrente, em razão de irregularidades detectadas no relatório emitido pela Cortes de Contas Estadual junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Nova Brasilândia/MT, no exercício de 2009, sob a presidência do Apelante, o que gerou a instauração do inquérito Civil Público n. 18/2011.

Narra a inicial, que restou apurada a existência de irregularidades econômico-financeiras e patrimoniais na administração da SAAE de Nova Brasilândia/MT, na época em questão, em razão da conduta do apelante em ter: A) permitido déficit de execução orçamentária; B) empenhado despesas em dotação incorreta; C) efetuado despesas ilegítimas; D) pagamento de restos a pagar fora da ordem cronológica; E) falta de pagamento regular da contribuição previdenciária patronal ao INSS; F) falta de repasse de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à Previdência Geral e também Própria; G) Não confecção de inventário físico-financeiro e incompatibilidade dos bens disponibilizados com o registro do Sistema APLIC; H) Ausência de controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada; I) Não remessa tempestiva de documentos obrigatórios ao TCE; e J) Não confecção de relatório de controle interno para a administração.

O juízo a quo julgou procedente os pedidos para condenar o apelante às sanções e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo período de três anos, além do pagamento de multa civil no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (ID. 38123484/38123485).

Pois bem.

Inicialmente, tratando-se de improbidade administrativa, cumpre-me tecer algumas considerações, haja vista a recente publicação da Lei n° 14.230/2021, de 26/10/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, afetando diretamente as matérias aventadas nas razões recursais, quais sejam os elementos subjetivos do tipo e critérios de dosimetria da pena.

Ainda em votação, quando identificada como PL n° 2.505/2021, intensos debates e propostas de emenda incitaram discussões sobre a retroatividade das mudanças que estavam sendo operadas na Lei de Improbidade Administrativa, sem, contudo, prosperar.

Não obstante a ausência de qualquer previsão acerca da retroatividade, tenho que a Lei benéfica deve retroagir para beneficiar aquele que seja alvo de pretensão sancionadora em sede de improbidade administrativa.

Como é cediço, o sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, retroatividade da lei benéfica, individualização da pena e da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, assim dispõe o artigo 1°, § 4°, da Lei n° 14.230/2021:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Desse modo, mesmo que não se trate de Direito Penal propriamente dito, por se tratar de Direito Sancionador, na hipótese da improbidade Administrativa, o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, caso da Lei nº 14.230/2021, deve ser aplicado ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos, justamente por que, assim como a lei penal, a Lei de Improbidade também prevê em seu corpo estrutural um coletivo de sanções e penalidades.

Logo, a retroatividade da lei mais benigna se insere em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do j
us puniend
i estatal neste se inserindo a Lei de Improbidade Administrativa.

Como subespécie do direito punitivo, o Direito Administrativo Sancionador é destinatário da retroatividade mais benéfica, razão pela qual novas leis que limitam a atividade repressora do Estado, devem ter aplicação imediata, como retroagir aos casos em andamento.

Ademais, a aplicação da retroatividade da norma mais benigna na esfera do Direito Administrativo Sancionador é uma consequência lógica do artigo 5º, XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

Nesse diapasão, cumpre relembrar que o artigo 9º do Pacto de San José da Costa Rica, ao replicar o princípio da retroatividade da lei benigna, não o cingiu à norma penal, de modo que, sabido ostentar a referida convenção status supralegal, sua dicção, sozinha, já haveria de se sobrepor à legislação infraconstitucional, particularmente no que concerne à interpretação sobre a extensão dos efeitos de alterações positivas.

De igual forma, no que se refere à retroatividade da lei mais benigna na esfera do direito sancionador, Alexandra de Moraes assevera que “admite-se, porém constitucionalmente, sempre a favor do agente da prática do fato delituoso, a retroatividade da lei penal mais benigna” (MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 6. Ed., Atlas, 2006, p. 318).

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATI-VO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IM-POSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...) III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...) VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”. ”(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1ª Turma, DJ de 20/02/2018).

Desse modo, as mudanças mais benéficas da nova lei retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

In casu
, conforme mencionado, o Ministério Público Estadual imputa ao Apelante a prática de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, tipificado no artigo 11, caput, incisos I e II da Lei n° 8.429/92, além de ato que causa prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, incisos IX, X e XI, da mesma Lei.

A respeito do tipo relacionado à violação dos princípios que regem a administração pública, apesar da anterior previsão do elemento subjetivo doloso, o entendimento prevalecente até então nos órgãos de superposição correspondia ao dolo eventual ou genérico (STJ, AgRg no AREsp 20747/SP).

Todavia, diante das alterações decorrentes da Lei n° 14.230/2021, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9°, 10 e 11 da referida Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Desse modo, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa (art. 1°, § 3°, da Lei 8.429/92).

Quanto ao tipo relacionado aos atos que causam lesão ao erário, a nova redação atribuída ao caput do artigo 10 da LIA, não só passou a exigir a comprovação do dolo específico, nos termos acima indicados, como também afastou a modalidade culposa anteriormente prevista, bem como passou a exigir a comprovação de efetiva perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens.

Na hipótese do autuado, não obstante a prova documental, calcada em relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (ID. 38122490/37122493), não se vislumbra a intenção do agente público em alcançar o resultado ilícito, já que não demonstrada a inequívoca intenção de causar prejuízos ou aferir vantagem ilícita.

Quanto aos atos imputados ao Apelante que atentam contra os princípios da administração pública, imperioso destacar que as condutas de atos praticados visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência, e retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (Art. 11, I e II da Lei n° 8.429/92), foram revogados pela Lei n° 14.230/2021.

Da mesma forma, ocorreu alteração no inciso VI, do artigo 11 da LIA, quanto a prestação de contas, passando, com a nova redação dada pela Lei n° 14.230/2021, a constituir ato ímprobo apenas a conduta de deixar de prestar contas quanto esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades.

Além disso, não há mais se falar em ação negligente na arrecadação de tributos ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público, vez que a nova redação atribuída ao artigo 10, inciso X, da Lei n° 8.429/92, tipifica apenas a ação “ilícita”, o que não restou comprovado.

Igualmente, a ordenação ou permissão para realização de despesa não autorizada em lei ou regulamento ou a liberação de verba sem a estrita observância das normas pertinentes, consoante nova disposição do caput do artigo 10 da LIA exigem a comprovação de efetiva perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1° da referida Lei.

No caso dos autos, porém, como bem salientou o magistrado singular na sentença, não se verificou o valor do prejuízo ou mesmo se efetivamente houvera, razão pela qual deixou de aplicar a sanção relacionada ao ressarcimento dos danos.

Ora, não havendo demonstração da intenção do agente em alcançar qualquer resultado ilícito, tampouco comprovação de efetivo prejuízo, vislumbra-se, de fato, tratar-se de despreparo do administrador, pelo que não cabem as punições previstas na Lei n° 8.429/92, isto porque a lei alcança o administrador desonesto, não o inábil (Precedente: STJ. Resp n° 213994/MG. Rel. Min. Garcia Vieira. Publicado em 17/09/1999).

A propósito, nesse sentido já caminhava a jurisprudência deste Sodalício antes da alteração legislativa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DOLO – MERA IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO
A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades
. Nessa linha de pensamento,
se não estiver evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa, deve o magistrado aplicar a Lei de Improbidade Administrativa com a devida cautela, na medida em que não se pode determinar suas penalidades em face de erros toleráveis ou, ainda, de meras irregularidades administrativas
. A conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa.
Nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativa. Há a necessidade de incidir em dolo e má-fé.
(N.U 0001386-27.2011.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILI-DADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CON-CURSO PÚBLICO UNIFICADO – REVELAÇÃO DE INFORMA-ÇÕES SIGILOSAS A PESSOA NÃO INTEGRANTE DA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME – UTILIZAÇÃO DE COMPUTA-DOR E PENDRIVE PESSOAIS PARA ARMAZENAR CADERNOS DE PROVA E GABARITOS DO CERTAME – SUPOSTA VIOLA-ÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO-COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DOLO GENÉ-RICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE A COMERCI-ALIZAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO – ANULA-ÇÃO POR MOTIVO DIVERSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊN-CIA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração de improbidade administrativa não basta a prática de mera ilegalidade ou irregularidade administrativa; é preciso que estas tenham sido cometidas com a intenção de prejudicar ou favorecer terceiros ou causar danos à administração pública, sendo indispensável, portanto, a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os casos enquadrados nos art. 9º e 11 e, no mínimo, pela culpa, nas situações do art. 10, da Lei n. 8.429/92.
2. Ausentes provas nos autos de que ao utilizar equipamentos pessoais para a montagem de cadernos de prova e gabaritos, bem como o auxílio de pessoa não integrante da comissão organizadora do concurso público, as servidoras investigadas tenham sido impulsionadas por dolo ou má-fé, mas sim que assim agiram em virtude da falta de recursos humanos e materiais e da desorganização ocorrida na condução do processo seletivo, não há falar-se na prática do ato de improbidade tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/92, diploma legal que não se compraz com a responsabilidade objetiva. 3. Hipótese em que, à míngua do elemento subjetivo e da prova de que houve fraude no concurso público, cuja anulação deu-se por motivo diverso (logística), mantém-se a sentença de improcedência da ação de improbidade administrativa. (N.U 0009192-10.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍ-VEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 19/05/2021). (Destaquei).

Portando, conclui-se que as irregularidades apontadas na inicial não caracterizam, por si só, ato de improbidade administrativa, eis que não comprovado o dolo específico do agente em alcançar resultado ilícito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022